Tribunal: TJPA
Processo: 0814007-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814007-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JAMESSON LESLIE CARDOSO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face a decisão monocrática da lavra deste relator constante do id. 7483731.

Em suas razões (id. 7949138), o embargante aduziu, em síntese, que a decisão embargada seria equivocada pelos seguintes motivos, “verbis”:

“...

Ocorre que há equívoco na decisão, já que, conforme demonstra o print de tela da aba expedientes anexado a estes aclaratórios, a intimação da decisão de ID 5976337 dos autos do processo nº 0012643-49.2013.8.14.0040 foi expedida em 04/11/2021, tendo a Procuradora-Geral Adjunta do Estado do Pará tomado ciência em 05/11/2021, com o que tempestivo é o presente agravo de instrumento.

...”

Encerrou, requerendo o provimento dos embargos.

Manifestação da parte agravada consignada no id. 8496066.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8617781).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso concreto, o embargante pretende a reforma da decisão monocrática, alegando que a aferição da tempestividade foi feita de forma equivocada, pois, conforme se constata na aba “expedientes” a ciência da intimação foi registrada no dia 05/11/2021, motivo pelo qual o recurso seria tempestivo.

Contudo, ao mencionar o id. 5976337,
o embargante se reporta ao indeferimento de novo pedido de suspensão do trâmite processual de origem
, o qual, inclusive, já tinha sido indeferido por intermédio da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 23531145 do processo origem).

Assim, percebe-se que a ciência eletrônica da decisão impugnada foi registrada 11/03/2021, “aba expedientes” do processo de origem, cujo prazo legal dobrado expirou no dia 04/05/2021, enquanto o recurso foi protocolado somente no dia 02/12/2021, não havendo falar, portanto, em erro material.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022